Tribunal: STJ
Processo: 0291234-85.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 934754 - SP (2024/0291234-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
REQUERENTE
: FERNANDO SASTRE DE ANDRADE FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774
JOÃO VICTOR MACIEL GONÇALVES - SP465057
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR
ESTA CORTE SUPERIOR (
N. 911584/SP).
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há previsão regimental, ou na legislação processual, de pedido
de reconsideração contra decisão do Ministro relator, porém, em homenagem
aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas,
recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental.
2. A matéria objeto deste
já foi analisada de maneira extensa por
writ
esta Corte, no julgamento colegiado do
n. 911584/SP, ocasião
Habeas Corpus
em que entendeu que inexiste preclusão do comando que decidiu pelo
cabimento das cautelares diversas do encarceramento provisório, assim como
não há imutabilidade intraprocessual da decisão que decreta a prisão
preventiva, bem como que a imposição da segregação cautelar apoiou-se em
fatos supervenientes, e contemporâneos ao evento apontado como delitivo, os
quais foram reputados como descobertos após as primeiras decisões que
trataram da temática do acautelamento.
3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao
qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50200434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: ad8d5475-a0fb-47fa-96fa-6d320f631e77

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50200434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: ad8d5475-a0fb-47fa-96fa-6d320f631e77

RCD no HABEAS CORPUS No 934754 - SP (2024/0291234-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
REQUERENTE
: FERNANDO SASTRE DE ANDRADE FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774
JOÃO VICTOR MACIEL GONÇALVES - SP465057
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR
ESTA CORTE SUPERIOR (
N. 911584/SP).
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há previsão regimental, ou na legislação processual, de pedido
de reconsideração contra decisão do Ministro relator, porém, em homenagem
aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas,
recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental.
2. A matéria objeto deste
já foi analisada de maneira extensa por
writ
esta Corte, no julgamento colegiado do
n. 911584/SP, ocasião
Habeas Corpus
em que entendeu que inexiste preclusão do comando que decidiu pelo
cabimento das cautelares diversas do encarceramento provisório, assim como
não há imutabilidade intraprocessual da decisão que decreta a prisão
preventiva, bem como que a imposição da segregação cautelar apoiou-se em
fatos supervenientes, e contemporâneos ao evento apontado como delitivo, os
quais foram reputados como descobertos após as primeiras decisões que
trataram da temática do acautelamento.
3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao
qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49896944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:34
Código de Controle do Documento: a1324466-a41f-42b6-b381-2322765c5917

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de fls. 2.911-2.916, que não
conheceu do habeas corpus.
O peticionário argumenta que "não foi efetivada a análise de ofício, nos
termos do Art. 647-A do CPP, pois há evidentes situações de constrangimento ilegal que
merecem ser reprochadas, ainda que não conhecido o habeas corpus, como no caso em
tela".
Portanto, pede o provimento do agravo, a fim de se conhecer do habeas
corpus.
É o relatório.
VOTO
Inexiste previsão regimental, ou na legislação processual, de pedido de
reconsideração contra decisão do Ministro relator, porém, em homenagem aos princípios
da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de
reconsideração como agravo regimental.
A decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 2.911-2.916):
Trata-se de
impetrado contra acórdão assim ementado:
habeas corpus
EMENTA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. Decretação do segredo
de justiça, nos termos do art. 189, I, do CPC, em aplicação analógica, tal como
ocorrido no feito principal. Pedido pela decretação da prisão preventiva do
acusado. Fundamentos exarados in limine, agora aprofundados. Novos fatos.
Cláusula rebus sic stantibus. Previsão contida nos arts. 312, "caput", e 315,
§1o, ambos do Código de Processo Penal. Novo vídeo e documentos
disponibilizados. Cadeia de custódia, em princípio, observados os limites desta
via e momento processual, não maculada. Ausência de comprovação de fraude
histórica/cronológica do vestígio. Mídia fornecida por testemunha, o que
escapa da restrição legal. Gravação que permite a almejada busca pela verdade
substancial. Vítima sobrevivente, atualmente na condição de assistente de
acusação, que busca a devida apenação e, em sentido amplo, a própria justiça.
Art. 306, §2o, do CTB utilizado como vetor interpretativo. Pressupostos -
Circunstâncias que demonstram os indícios suficientes de autoria.
Materialidade que pode ser extraída do laudo necroscópico quanto ao ofendido
falecido e internações e demais procedimentos em relação à vítima
sobrevivente. Perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Histórico
recente de envolvimentos/acidentes. Descumprimento frontal do Código de
Trânsito (arts. 1o, §2o, 26, I, e 28, todos da Lei no 9.503/97). Medida extrema
adequada e necessária. Precedentes do STJ e do Pretório Excelso. Requisitos
da segregação provisória também evidenciados pela soma das penas máximas
Documento eletrônico VDA49896944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:34
Código de Controle do Documento: a1324466-a41f-42b6-b381-2322765c5917

em abstrato, nos termos do art. 313, I, do CPP. Fundamentos: ordem pública
que merece resguardo. Gravidade concreta das condutas. Risco ao trânsito,
pelo apontado estado de alcoolemia, considerado pela lei como de caráter
pernicioso. Intensidade também decorrente do fato da ausência de ajuda às
vítimas, seja no local, ou mesmo depois. Periculosidade social. Credibilidade
do sistema de justiça como valores esperados pela sociedade. Preservação da
instrução criminal – proteção ao ofendido e às testemunhas. Versão da
namorada do acusado que, pelo novo vídeo juntado, destoa do arcabouço
probatório até então colhido, sugerindo pretensa manipulação de prova. Ampla
defesa observada, com análise atenta das teses exaradas. Novos fatos que
tornaram as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Documento
com histórico de risco no trânsito e boletins de ocorrência acostados após o
último indeferimento da decretação da custódia provisória na origem.
Preclusão que, como poder/faculdade processual, não pode ser manejada em
detrimento de fatos inéditos. Depoimentos, especialmente do ofendido, e laudo
pericial, acostados depois da aplicação das medidas mais amenas.
Excepcionalidade da situação que permite a ultrapassagem das medidas menos
incisivas. Inteligência dos arts. 282, I e II, §5o, e 312, §2o, todos do Digesto
Processual Penal. Ausência de burla ao art. 584 do CPP. Indeferimentos
iniciais da prisão que produziram efeitos, com escopo no princípio da não-
culpa, regra do sistema. Cautelar utilizada para que a insurgência, urgente,
fosse enfrentada de forma mais célere. Imparcialidade do parquet. Ausência
das hipóteses legais. Necessidade de motivação, tal como determinado pelo
art. 93, IX, da Carta Magna. Inexistência de supressão de instância.
Argumentos analisados pontualmente pelo D. Juízo de origem, precipuamente
quando do momento do “juízo de retratação”, pertinente ao RESE, nos termos
do art. 589 do CPP. Fumus comissidelicti e periculum in libertate
evidenciados. Compartilhamento de provas com a Justiça Castrense.
Indeferimento, cujas razões jamais foram afastadas. Desnecessidade, ante a
instauração de procedimento próprio. Providência que, caso necessário, poderá
ser requerida oportunamente. Afastamento. Cautelar parcialmente deferida,
para, ratificada a liminar em todas as suas nuances, emprestar efeito ativo ao
Recurso Em Sentido Estrito, e, emconsequência, decretar a prisão preventiva
dodenunciado, nos termos dos arts. 311/313, todos doCPP, com fulcro especial
na necessidade de garantir o acautelamento da ordem pública e o resguardo da
instrução criminal.

Imputa-se ao paciente a prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal
gravíssima.
A defesa alega, em síntese: a) constrangimento ilegal decorrente do não apontamento da
teratologia ou manifesta ilegalidade na R. Decisão que manteve a liberdade do Paciente sob
8 cautelares diversas da prisão; b) Constrangimento ilegal pela preclusão em relação a
ausência de recurso frente à R. Decisão de fls. 144/150 do Pedido de Prisão Preventiva
(Autos n.o 1500382-20-2024.8.26.0052) e supressão de instância, ante a falta de apreciação
Documento eletrônico VDA49896944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:34
Código de Controle do Documento: a1324466-a41f-42b6-b381-2322765c5917

de situações pelo Magistrado a quo; c) ausência de elementos constitutivos à Custódia
Cautelar; e d) ausência de fundamentação exaurienteda necessidade de custódia cautelare,
de demonstração empírica da insuficiência ou ineficácia das 8 cautelaresdiversas da prisão
que foram impostas.
Ao final, requer a concessão da ordem para "Que o Paciente possa aguardar em
liberdade, ou ainda sob as 8 cautelares que lhe foram impostas, até o trânsito em julgado de
eventual sentença penal condenatória".
As informações foram prestadas.
É o relatório.
Decido.
A análise dos autos indica que a integralidade da matéria suscitada pela defesa já foi
analisada de maneira extensa por esta corte no julgamento colegiado do HABEAS CORPUS
No 911584 - SP, ocasião em que lavrado o seguinte acórdão:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
SÚMULA 691 DO STF. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE
ILEGALIDADE. MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE. EFEITO
SUSPENSIVO ATIVO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE PELA
PRIMEIRA INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVOS
ELEMENTOS. VIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES.
EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO. LICITUDE DO DECRETO. ORDEM
DENEGADA
1. A análise da presente impetração indica se tratar de expediente manejado
em face de “decisum” liminar havido em segunda instância, a indicar que o
juízo a ser realizado perante este Superior Tribunal de Justiça há de se
restringir à possível constatação de teratologia ou evidente ilegalidade.
2. Ademais, há de se pontuar que a Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
sedimentou orientação no sentido de não admitir
em
habeas corpus
substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
3. Não há de se falar em teratologia ou flagrante ilicitude de ordem
processual na decisão recorrida, haja vista a possibilidade, em abstrato, de
concessão de efeito suspensivo ativo em hipóteses de medida cautelar
antecedente a recurso em sentido estrito.
4. Considerando o efeito devolutivo ínsito ao Recurso em Sentido Estrito, a
ausência de enfrentamento de elementos fáticos pelo juízo primevo há de
repercutir, se o caso, na cognição a ser realizada com relação ao ato recorrido,
mas não traduz, por si, “error in procedendo”.
Documento eletrônico VDA49896944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:34
Código de Controle do Documento: a1324466-a41f-42b6-b381-2322765c5917

5. O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao princípio da presunção
da inocência, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a
prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do "periculum libertatis", sendo impossível o
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
6. O permanente escrutínio exercido pelo magistrado é nota típica das
medidas cautelares, sejam elas as diversas da prisão, seja ela a segregativa.
Não há de se falar, portanto, em preclusão do comando que decidiu pelo
cabimento das cautelares diversas do encarceramento provisório, assim como
não há imutabilidade intraprocessual do “decisum” que decreta a prisão
preventiva.
7. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem sido zelosa em
garantir que, uma vez concedida a liberdade provisória mediante imposição de
cautelares diversas da prisão, eventual segregação superveniente há de atentar
ao comando do art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal.
8. Hipótese em que a prisão preventiva se apoiou em circunstâncias
concretas que dão conta de reiterado comportamento contrário ao exercício
desimpedido da função investigativa.
9. Se é certo que, em grande evolução civilizatória, o Supremo Tribunal
Federal houve por bem assentar a constitucionalidade do condicionamento do
início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal
condenatória, (ADC 43/DF, RELATOR MINISTRO MARCO AURÉLIO,
Pleno,
), não se mostra menos acertado que a carta magna pátria
07/11/2019
não dá respaldo a condutas que, de qualquer forma, se voltem a embaraçar a
regular instrução processual criminal.
10. Apurado, mesmo que de maneira superveniente, quadro indiciário de
reiterado embargo à fundação investigativa, seguido de possível
descumprimento das medidas cautelares impostas pelo acertado "decisum"
inicial, não há de se falar em antecipação de pena ou juízo de culpabilidade,
mas sim em regular exercício do poder jurisdicional voltado à garantia do
devido processo legal em sede criminal.
11.Ordem denegada.

Naquela ocasião, firmou-se, de maneira clara, que " a alegação de violação ao enunciado
da Súmula 604 do STJ em razão de a decisão atacada ter sido tomada em sede de Recurso
em Sentido Estrito não tem encontrado respaldo no entendimento perfilhado por este
Superior Tribunal de Justiça, que é firme em apontar que “A jurisprudência desta Corte
Superior admite o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a
recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a
prisão preventiva, não sendo aplicável, ao caso, a Súmula n. 604/STJ, cujo enunciado
proíbe, especificamente, a utilização de mandado de segurança com tal finalidade (HC n.
485.727/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/4/2019
Documento eletrônico VDA49896944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:34
Código de Controle do Documento: a1324466-a41f-42b6-b381-2322765c5917

).” (AgInt no REsp 1897085 / RS, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS,
30/4/2019
QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO
09/12/2020
/FONTE DJe
)"
14/12/2020
Assentou-se, ainda, que "De outro lado, quanto à alegação de “supressão de instância”,
há de se ter em mente que, em se tratando de atuação em segunda instância, a interposição
do recurso cabível devolve à cognição da corte “ad quem” a integralidade da matéria
debatida, diversamente do que ocorre quando a análise recursal se dá em sede especial ou
extraordinária, hipóteses em que o exaurimento de instância se apõe como pressuposto
recursal."
Quanto a segregação, pontou a Eg. 5a Turma deste Superior Tribunal de Justiça que "Não
há de se falar, portanto, em preclusão do comando que decidiu pelo cabimento das
cautelares diversas do encarceramento provisório, assim como não há imutabilidade
intraprocessual do “decisum” que decreta a prisão preventiva", bem como que "a imposição
da segregação cautelar apoiou-se em fatos supervenientes, contudo, contemporâneos ao
evento apontado como delitivo, os quais foram reputados como descobertos após as
primeiras decisões que trataram da temática do acautelamento."
Tratando-se de reiteração, portanto, mostra-se inadmissível a impetração,
:
v.g.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006, E ART. 2.o, DA LEI
N.
8.072/1990.
PLEITO
DE
REDUÇÃO
DA
PENA
E
DE
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. REITERAÇÃO
DO PEDIDO. MATÉRIA JÁ VEICULADA, COM A MESMA CAUSA DE
PEDIR, NO ARESP N. 1.222.516/MG. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ.
HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
- A defesa pretendeu, com o mandamus, que a pena definitiva do agravante
fosse reduzida e que se abrandasse o seu regime prisional inicial.
- O mandamus, porém, consiste em mera reiteração do pedido formulado
no AREsp n. 1.222.516/MG, o qual, ademais, tinha a mesma causa de pedir.
- Naquela oportunidade (julgamento do AgRg nos EDcl no AREsp n.o
1.222.516/MG) decidiu-se que "houve fundamentação concreta quando do não
reconhecimento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que
o recorrente se dedica às atividades criminosas, ante a apreensão de
quantidade elevada de drogas e pelas demais circunstâncias que envolveram o
delito, elementos aptos a justificar o afastamento do redutor do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006". Outrossim, ficou decidido que, "considerando o patamar
da pena definitiva que, em tese, comportaria o regime semiaberto, foi
estabelecido o fechado de forma fundamentada, não havendo, portanto,
ilegalidade a ser sanada.".
- Em casos como o presente, a impetração deve ser inadmitida de plano,
nos termos do art. 210, do RISTJ.
- Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 762.206/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2022
26/8/2022
Documento eletrônico VDA49896944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:34
Código de Controle do Documento: a1324466-a41f-42b6-b381-2322765c5917

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
MATÉRIA JÁ SUSCITADA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO
ANTERIORMENTE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A simples leitura da decisão combatida deixa claro que este recurso foi
interposto em favor do mesmo paciente do HC n. 746.321/SC, questiona o
mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de origem e apresenta pedido idêntico
- revogação da prisão preventiva por ser incompatível com o regime fixado na
sentença para início do cumprimento da pena (semiaberto).
2. A análise do decisum proferido naqueles autos evidencia que, ao
contrário do afirmado neste agravo, houve exame do mérito lá suscitado, tanto
que foi denegada a ordem.
3. Agravo não provido.
(AgRg no RHC 166.833/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
23/8/2022

Por fim, verifica-se que a questão relativa ao encerramento da instrução processual, ora
apresentada a esta Corte, não foi debatida na instância de origem, a evidenciar que seu
conhecimento representa indevida supressão de instância.
Com efeito, "Ausente manifestação colegiada do Tribunal sobre a matéria ora trazida a
exame, incabível o conhecimento do presente habeas corpus, porquanto está configurada a
absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida
esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da
CF; e art. 13, I e II, do RISTJ)." (AgRg no HC 911447 / MT, Relator Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, Data do Julgamento
, Data da Publicação
01/07/2024
/Fonte DJe
)
02/08/2024
Contudo, há de se pontuar, por oportuno, que o procedimento inaugurado pela denúncia
formulada em desfavor do paciente é bifásico, sendo certo que o teor das informações que
vieram aos autos dá conta de que o encerramento da instrução teria ocorrido ainda em
primeira fase, que precede a pronúncia.
Pelo exposto,
do
.
não conheço
habeas corpus
Publique-se. Intimem-se.

Inexiste motivo para reconsiderar a decisão agravada, porque a matéria objeto
deste
já foi analisada de maneira extensa por esta Corte, no julgamento colegiado do
writ
n. 911584/SP.
Habeas Corpus
Esta Corte Superior entendeu que inexiste preclusão do comando que decidiu
pelo cabimento das cautelares diversas do encarceramento provisório, assim como não há
imutabilidade intraprocessual da decisão que decreta a prisão preventiva, bem como que
Documento eletrônico VDA49896944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:34
Código de Controle do Documento: a1324466-a41f-42b6-b381-2322765c5917

a imposição da segregação cautelar apoiou-se em fatos supervenientes, e contemporâneos
ao evento apontado como delitivo, os quais foram reputados como descobertos após as
primeiras decisões que trataram da temática do acautelamento.
Ante o exposto, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental,
ao qual lhe nego provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:34
Código de Controle do Documento: a1324466-a41f-42b6-b381-2322765c5917

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
RCD no HC 934.754 / SP
Número Registro: 2024/0291234-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001871220248260052 15003631420248260052 1871220248260052 21225659220248260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO
ADVOGADOS : JONAS MARZAGAO - SP114931
ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774
JOÃO VICTOR MACIEL GONÇALVES - SP465057
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FERNANDO SASTRE DE ANDRADE FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : FERNANDO SASTRE DE ANDRADE FILHO (PRESO)
ADVOGADOS : JONAS MARZAGAO - SP114931
ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774
JOÃO VICTOR MACIEL GONÇALVES - SP465057
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50167374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:50
Código de Controle do Documento: 77095171-069f-4b84-88cc-0eb89b97180b

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:50
Código de Controle do Documento: 77095171-069f-4b84-88cc-0eb89b97180b